Tribunal: TJDFT
Processo: 0736439-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM CENTRO COMERCIAL. PISO MOLHADO. FRATURA DE BRAÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CONDOMÍNIO RÉU. MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO À FUNASA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DENUNCIADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO CONDOMÍNIO RÉU PREJUDICADO. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Por expressa previsão legal, o Condomínio é responsável pela edificação e manutenção de instrumentos de acessibilidade, inclusive quanto às rampas de acesso, uma vez que são essas que permitem a entrada do público externo e com dificuldades de locomoção às dependências do edifício.
2. No âmbito desta Corte, o entendimento é tranquilo quanto à responsabilidade do estabelecimento comercial pelos danos causados aos frequentadores de suas dependências, nos casos em que, apesar de molhados os pisos, não há qualquer sinalização nesse sentido para advertir os transeuntes.
3. Ainda que a relação entre o Condomínio e a FUNASA, empregadora da Demandante, submeta-se aos ditames da lei de locações, isso não se pode dizer em relação à Autora que, ao transitar pelas dependências do estabelecimento réu, Centro Comercial, equipara-se à consumidora para fins do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, no caso, o Condomínio réu.
4. A Autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, tendo comprovado que a conduta omissiva do Condomínio requerido (não limpeza do chão e ausência de sinalização de que o piso estava molhado) ocasionou a queda da Requerente no acesso ao estabelecimento, evidenciando a falha na prestação do serviço pelo fornecedor.
5. Em contrapartida, o Condomínio não demonstrou a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de modo a afastar a responsabilidade imposta na legislação consumerista.
6. Demonstrada, portanto, a falha na prestação do serviço pelo Condomínio réu, impõe-se o dever de indenizar a Autora pelos danos experimentados em razão da conduta negligente.
7. Com relação aos danos materiais, a Autora/Apelante, ao não comprovar as alegações deduzidas na exordial, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. O pedido, formulado em termos genéricos, não encontra guarida no art. 322 e nas exceções do art. 324, ambos do CPC/15.
8. Reconhecida, todavia, a ocorrência de dano moral na hipótese dos autos. Inviável reduzir o valor indenizatório fixado pelo e. Magistrado, em razão da ausência de recurso dos Réus nesse sentido.
9. Com relação ao pedido formulado em desfavor da FUNASA, o entendimento perfilhado por este Tribunal é no sentido de que apenas haverá custeio do erário, e consequente reparação por danos materiais, nos casos em que, configurado o acidente em serviço, não haja meios e recursos na rede pública para tratamento do servidor, hipótese inexistente nos autos.
10. Impõe-se reconhecer a solidariedade entre o Condomínio Réu e a litisdenunciada Allianz Seguros, nos termos do Tema Repetitivo 469 (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/04/2012) e da Súmula 537/STJ.
11. Deixa-se de fixar os ônus sucumbenciais da lide secundária em relação à Seguradora, pois se trata da hipótese de litisconsórcio facultativo em que a denunciada não ofereceu resistência.
12. Havendo a sentença condenado a Autora em razão da sucumbência e ressalvado a inexigibilidade pela gratuidade de justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15, inexistem reparos a fazer no ponto.
13. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelo do Condomínio Réu prejudicado.